Tribunal: STF
Processo: RE 1523766
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por José Nazareno dos Santos, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. AÇÃO COLETIVA CUJA EFICÁCIA NÃO APROVEITA AO EXEQUENTE. RESPEITO À COISA JULGADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ NAZARENO DOS SANTOS, em face de decisão proferida pelo douto juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que, nos autos da ação individual de cumprimento de sentença coletiva, proveniente da Ação Civil Pública nº 0000741-49.2003.4.03.6003, reconheceu que o exequente não possui título executivo em seu favor, sendo, destarte, parte ilegítima para propor a presente execução individual, restando extinta a execução nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Demais disso, condenou o particular, ora apelante, em honorários advocatícios sucumbenciais na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, restando sobrestada a cobrança enquanto perdurar a situação que ensejou a concessão do benefício da justiça gratuita (CPC, art. 98, §3º). 2. Em suas razões do recurso, o apelante sustenta que: 1) ajuizou a presente Ação em face da demandada com o fito de garantir o cumprimento de sentença resultante da Ação Civil Pública n.º 0000741-49.2003.4.03.6003, proposta pelo Ministério Público Federal, na qual foi determinado ao réu a revisão da RMI dos segurados pela variação da ORTN/OTN, bem como da aplicação do IRSM de 02/1994, no percentual de 39,67%, aos salários-de-contribuição; 2) a sentença, equivocadamente, entendeu pela inexistência de legitimidade ativa para propor a presente execução, sob o argumento de que tal execução somente seria destinada aos segurados do INSS residentes no município de Três Lagoas/MS; 3) o próprio argumento de coisa julgada arguido pelo D. julgador para obstar o prosseguimento da execução, não tem qualquer lastro na decisão proferida nos autos da ACP, mas tão somente ao pedido formulado pelo MPF na inicial; 4) eventual discussão acerca da abrangência territorial do título constituído, bem como dos limites da própria decisão, deveria ter sido alvo de debate naqueles autos, não restando a este juízo qualquer deliberação neste sentido, senão a estrita observância da decisão transitada em julgada, a qual não impôs qualquer limite territorial para revisão dos benefícios; 5) o Supremo Tribunal Federal também possui posicionamento consolidado no sentido de ser inconstitucional a limitação territorial dos efeitos oriundos de ACP, através do julgamento, sem modulação de efeitos, do Tema 1.075 (I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original); 6) aplicar um efeito extensivo ao título executado impondo uma limitação inexistente acarretaria não tão somente a uma afronta a coisa julgada consolidada, mas também a aplicação de uma hermenêutica já declarada inconstitucional; 7) se tratando de um direito difuso que vislumbra a reparação de um dano causado a uma coletividade em âmbito nacional, não se pode concluir que o Ministério Público, ao ajuizar inúmeras Ação Civis Públicas acerca da mesma matéria, vislumbrava agasalhar tão somente àqueles que estivessem situados à Comarca de Três Lagoas; 8) todos os segurados que possuem salários de contribuição compreendidos no período definido no título judicial que ora se executa, têm direito à cobrança das diferenças atrasadas, independente da localidade na qual o benefício em questão foi concedido ou do domicílio do beneficiário; 9) no que se refere à eficácia erga omnes da exigibilidade das decisões proferidas em Ações Civis Públicas, o Supremo Tribunal Federal decidiu, recentemente, pela inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei 7.347/85 (Lei da ACP), o qual previa a limitação da coisa julgada à jurisdição do órgão prolator da sentença; 10) tendo em vista que o julgamento do RE 1101937 fixou a tese de que os efeitos das decisões proferidas em Ações Civis Públicas de interesse nacional não pode ser limitada à jurisdição do órgão prolator, mas sim ao território pátrio, decidiu-se por declarar inconstitucional o artigo 16 da LACP, repristinando-se sua redação anterior. 3. Na origem, o agora recorrente, propôs ação em face do INSS objetivando a execução do título coletivo referente ao processo nº 0000741-49.2003.4.03.6003, transitada em julgado em 29.01.2019, que tramitou na 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Três Lagoas e tratou sobre a revisão dos benefícios previdenciários pelas ORTNs (Lei 6.423/1977 até CF/1988) e pelo IRSM (fevereiro de 1994). Em suas impugnações, o INSS defendeu que o título que se pretende executar foi limitado territorialmente na sua propositura e o autor não reside no local onde o título é eficaz. A decisão recorrida extinguiu a execução, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, pontuando, entre outros fundamentos, que: "Assim, como o trânsito em julgado da ACP n.º 0000741-49.2003.4.03.6003 ocorreu em 29/01/2019, ou seja, antes de o STF julgar o RE n.º 1.101.937, e considerando também que decisões anteriores do STJ no sentido de que as sentenças de ações civis públicas não deveriam se limitar ao território de competência do órgão judicante não possuem efeito vinculante, entendo que não há título que embase a pretensão do exequente. Enfim, consoante disciplina o Código de Processo Civil, "Pode propor a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo" (art. 778). Na hipótese, como visto, o exequente não possui título executivo em seu favor, sendo, destarte, parte ilegítima para propor a presente execução individual." 4. O cerne do presente recurso consiste em se decidir sobre o alcance da coisa julgada firmada em ação coletiva, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/85 pelo STF no julgamento do RE 1101937, que afastou a limitação legal dos destinatários da decisão coletiva com base no critério territorial de competência do juízo, perquirindo-se no apelo se a execução individual da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0000741-49.2003.4.03.6003 pode tramitar no foro do domicílio do apelante, cuja jurisdição é distinta do juízo em que o título judicial coletivo foi constituído. 5. Quanto ao ponto, embora o STF tenha afastado a limitação legal do alcance territorial da coisa julgada coletiva ao reconhecer inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/85, deve-se ter em mente que a ação civil pública objeto do feito foi proposta pelo MPF apenas com vista à revisão administrativa da RMI dos segurados com domicílio na Subseção Judiciária de Três Lagoas. Em consequência, diante do princípio da adstrição, a coisa julgada constituída na ação coletiva formou-se nos limites postulados na inicial. Assim, o título executivo judicial constituído na ação coletiva não possui o aspecto de generalidade que permita acobertar a relação jurídica do apelante, não se vislumbrando na situação dos autos, a partir da coisa julgada formada na Ação Civil Pública nº 0000741-49.2003.4.03.6003, a legitimidade do apelante para executar a sentença nela proferida, por não residir no domicílio dos segurados substituídos pelo MPF. 6. Apelo não provido. Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento) do arbitrado na origem.”



    Na minuta, sustenta-se violação sustenta-se a inobservância do Tema nº 1075 de Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento. 



    Consignado na decisão recorrida que “a ação civil pública objeto do feito foi proposta pelo MPF apenas com vista à revisão administrativa da RMI dos segurados com domicílio na Subseção Judiciária de Três Lagoas”, julgo não aplicável à espécie a tese fixada por esta Suprema Corte ao exame do RE 1.101.937-RG (Tema nº 1075), no qual se examinou a limitação da eficácia da decisão proferida no bojo de ação coletiva, com base em critério de competência territorial introduzido pela Lei nº 9.494/1997 ao art. 16 da Lei nº 7.347/1985. Eis a ementa do julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos,decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firmase a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas".” (RE 1101937, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 14-06-2021)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TEMA N. 82/RG. IMPERTINÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. No julgamento do RE 573.232 (Tema n. 82/RG), Redator do acórdão o ministro Marco Aurélio, o Supremo proclamou necessárias autorização expressa dos associados e anexação à inicial de lista nominal para ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário, não se referindo a ação civil pública. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem, especialmente quanto ao alcance da coisa julgada, demandaria reinterpretação de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Enunciado n. 279 da Súmula. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1355794 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-09-2024 PUBLIC 24-09-2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 283 DO STF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 848/RG. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) do STF. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 901963 RG, de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI, DJe. 16/09/2015, fixou a seguinte tese ao Tema 848/RG: A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 6. Para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, no sentido de que a parte ora recorrente não logrou êxito em comprovar a filiação à entidade associativa, é preciso o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 7. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1438227 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente